Tribunal: CARF
Processo: 10680.010683/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010683/2005-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-001.592 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
GILBERTO ARAÚJO CÔRREA E CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002, 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
As deduções de despesas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura, a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 02-17.061,
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (MG) DRJ/BHE (e-fls. 344/356) que manteve integralmente o auto-de-infração (e-fls.
8/60), referente aos exercícios de 2000 a 2004.
Abaixo, resumo do relatório do Acórdão da instância de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010683/2005-78
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

(...)
O autuado solicitou o parcelamento dos valores referentes à multa qualificada
de 150%, conforme consta de fls. 164/170, apresentando impugnação parcial ao
lançamento (fls.115/120), no que concerne aos valores do Imposto de Renda Pessoa
Física decorrente das glosas com despesas médicas e exigidas com multa de 75%,
alegando que:
• Resta evidenciado o caso típico de eleição errônea do sujeito passivo, pois
como pode observar, cumpriu fielmente a obrigação legal, e efetuou corretamente o
abatimento das despesas efetuadas com assistência médica;
• Tanto é verdadeiro o mencionado no item anterior, qual seja, que os
profissionais efetivamente prestaram serviços ao impugnante, que eles emitiram e
assinaram os respectivos recibos afirmando que receberam a quantia certa pela
prestação dos tratamentos médicos;
• A glosa das deduções em causa, de forma coercitiva, é no mínimo
"repugnante", sob a alegação de que teria se utilizado de recibos inidôneos;
• Verifica-se a fragilidade do conteúdo das declarações manuscritas pelo
Auditor Fiscal utilizadas para efetivar a glosa dos abatimentos, que nenhum momento
demonstra de forma conveniente que os serviços não foram efetivamente prestados;
• Há que se levar em consideração que a verificação fiscal foi efetuada em 2005,
e os serviços deduzidos do Imposto de Renda do impugnante foram prestados em
1999 e 2003. Não se recorda, e nem poderia ser exigido do mesmo que assim o
fizesse, qual a forma do pagamento utilizada, não tendo como comprová-la por meio
de extratos bancários, uma vez que poderiam ter sido efetuados em espécie, ou até
mesmo utilizando-se de cheques de terceiros que teria recebido. Os extratos bancários
não são suficientes para comprovar que os serviços não foram prestados, uma vez que
apresentou corretamente os recibos dos serviços;
• O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda admite que os recibos
são documentos hábeis para comprovar a prestação dos serviços, como se vê pelos
acórdãos daquele órgão, elencados em fls. 117/119;
• O profissional recebeu os valores e prestou os serviços não existe a menor
sombra de dúvida, pois, os recibos são provas irrefutáveis. Agora, se recolheu
regularmente o imposto de renda cabe à fiscalização notifica-lo, e não efetuar a glosa
das deduções que estão revestidas das exigências fiscais;
• Não houve informação falsa ou inexata que pudesse oferecer condições para a
glosa pretendida, e antes de ser verificado se os profissionais lançaram em suas
declarações de ajuste anual os recebimentos efetivos pelos quais emitiram
competentes recibos corroborados por declarações, preferiu exclui-los de forma
arbitrária e duvidosa;
• O art. 112 do Código Tributário Nacional determina que deve haver a liquidez
e a certeza necessárias à constituição do crédito tributário, razão pela qual a presente
tributação não pode prosperar.
Consta do voto da relatoria de piso, especialmente o seguinte:
(...)
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

A defesa do impugnante está centrada na validade dos recibos apresentados para
justificar as deduções com despesas médicas que efetuou em suas declarações de
ajuste anual dos exercícios 2000, 2001, 2002 e 2003.
(...)
No caso, o contribuinte argumenta que os recibos apresentados à fiscalização
são hábeis para comprovar que faz jus As deduções pleiteadas e os que deveriam ser
fiscalizados são os emitentes dos recibos. Tal argumento, entretanto, não afasta o
acerto do lançamento. Senão vejamos.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. No caso de
falsidade dos recibos, cabe ao fisco a prova, com fulcro no art. 389 do Código de
Processo Civil. A autuação, porém, não está fundamentada na falsidade dos
documentos. Está, isto sim, alicerçada na falta de comprovação do efetivo pagamento.
A falta desse elemento não implica, necessariamente, falsidade documental, mas, sim,
a imprestabilidade desses recibos para fruição do beneficio fiscal.
(...)
Saliente-se que, ante a expressividade das deduções pleiteadas, cabe ao fisco,
por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do
art. 73 do RIR/1999.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em
defesa do interesse público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para
gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade
de simples recibos cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento
realizado.
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento. Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a
impugnação.
Portanto, os recibos apresentados desacompanhadas de outros elementos de
prova da efetividade do pagamento e da prestação dos serviços, não têm o valor
probatório pretendido pelo contribuinte.
É oportuno ressalvar que, ao contrário do que afirma o contribuinte, os extratos
bancários seriam um meio de prova aceito, desde que neles ficasse evidenciada a
existência de saques coincidentes em datas e valores com os pagamentos feitos aos
profissionais de que trata o presente voto.
(...)
Quanto ao art. 112 do CTN mencionado pelo impugnante somente deve ser
utilizado quando existem dúvidas em conformidade com as hipóteses elencadas em
seu quatro incisos. No presente caso, inocorre quaisquer das hipóteses Id
mencionadas, pelo que o artigo não é aqui aplicável.
(...)
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

Em sede de recurso administrativo, (e-fls. 364/382), a recorrente, basicamente,
repisa os argumentos de sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Matéria em Julgamento
A matéria em julgamento no presente recurso voluntário é a glosa de despesas
médicas no valor global total de R$ 31.000,00
Mérito
O recorrente, em síntese, refuta as alegações da autoridade lançadora por entender
que não se caracterizou hipótese de infração que pudesse glosar as despesas médicas lançadas,
tendo o contribuinte cumprido fielmente com sua obrigação legal, tanto é verdade que os
profissionais emitiram e assinaram os respectivos recibos afirmando que receberam quantia certa
pela prestação de seus serviços.
Assevera que é frágil o conteúdo das declarações manuscritas pelo Auditor Fiscal
utilizadas para efetivar a glosa dos abatimentos, que em nenhum momento demonstra de forma
conveniente que os serviços não foram efetivamente prestados, baseando-se apenas em extratos
bancários do recorrente, confrontando valores, sendo a Verificação Fiscal efetuada em 2005, e os
serviços deduzidos no Imposto de Renda do Recorrente foram prestados em 1999 a 2003. o
recorrente não se recorda, e nem poderia ser exigido do mesmo que assim o fizesse, de qual a
forma de pagamento utilizada, não tendo como o mesmo comprová-los através dos seus extratos
bancários, uma vez que poderiam ter sido efetuados em espécie, ou até mesmo utilizando-se de
cheques de terceiros que teria recebido.
Entende que os recibos são provas irrefutáveis da prestação dos serviços médicos
e que não houve informação falsa ou inexata que pudesse oferecer condições para a glosa
pretendida pelo Fisco. Afirma, ainda, que não há no caso certeza e liquidez necessárias para a
constituição do crédito tributário.
De início, convém reproduzir trechos do Termo de Verificação Fiscal, constante
do respectivo auto-de-infração.
...Considerando o fato de o contribuinte haver informado em suas declarações
de IRPF referentes aos exercícios de 2000 a 2004, despesas médicas junto a Magda
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

Mascarenhas Alemão de Souza, a Ana Paula Campolina Pereira, a Rosália Ribeiro
Silva e a Luciana Wardi da Cruz Armaneli, não realizadas efetivamente, com o claro
objetivo de reduzir o valor de Imposto de Renda devido, foram analisadas as demais
despesas médicas declaradas em suas últimas declarações de 1RPF, no intuito de
verificar se procedimento semelhante, isto é, informar despesas não realizadas
efetivamente, ocorreu em relação a outros profissionais liberais...
...No mesmo Termo de Intimação de 21/03/2005, solicitei que o contribuinte
apresentasse as microfilmagens dos cheques utilizados para pagamento aos
profissionais acima listados. o contribuinte enviou declaração (fl. 31 ), datada de
18/04/2005, informando que os pagamentos aos profissionais foram efetuados em
dinheiro...
...Ora, o objetivo de se ter solicitado ao contribuinte as cópias de cheques
foi o de se tentar provar o efetivo pagamento vinculado aos recibos apresentados,
conforme determinado pelo Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais
acima transcrito, o que não ocorreu...
O ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, à necessidade de o
contribuinte comprovar, após regularmente intimado, a transferência do numerário em função
das despesas com profissionais da área médica de que pretendeu se valer por meio de recibos
apresentados à Fiscalização.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade lançadora requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário.
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade lançadora, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende a
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições
principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não
eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-001.592 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.010683/2005-78

Em síntese, como não há presunção de veracidade, perante o Fisco, do recibo a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, na verdade é
necessária e imprescindível a exigência, por parte da autoridade lançadora, da comprovação de
pagamento das despesas médicas.
O recorrente apresentou somente os recibos médicos (e-fls. 134/174) no intuito de
comprovar a regularidade da prestação dos serviços médicos.
Da análise da documentação acostada, entendo que os recibos, por si só, neste
caso particular, não são suficientes para comprovar a efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que o interessado não apresentou qualquer outro elemento que pudesse
dar convicção a este julgador da efetiva prestação dos serviços, por exemplo exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
entre outros possíveis.
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, bem como o constante do
termo de verificação fiscal entendo que o recorrente não logrou êxito em comprovar a
efetividade da prestação dos serviços médicos com aqueles profissionais, e, neste caso,
mantenho as glosas sobre as respectivas deduções, alinhando-me à conclusão da decisão de
piso.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital